Tribunal: STF
Processo: Rcl 20835
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. 2. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 3. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 4. Embargos de declaração rejeitados.